Tribunal: TJES
Processo: 5000702-45.2022.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000702-45.2022.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A e outros
RECORRIDO: ELDA MARIA DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000702-45.2022.8.08.0015

RECTES.:
BANCO PAN S.A., ELDA MARIA DOS SANTOS e BANCO SAFRA S A

RECDOS.: ELDA MARIA DOS SANTOS, BANCO PAN S.A. e BANCO SAFRA S A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS BEM COMO DETERMINAR A COMPENSAÇÃO SEM MORA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do Banco Pan no Id. 13855658, da autora no Id. 13855667 e do Banco Safra no Id. 13855672. Contrarrazões do Banco Pan no Id. 13855671. Não houve apresentação de contrarrazões pela autora e pelo Banco Safra, apesar de terem sido intimados, consoante Id. 13855677.

VOTO

C
onheço dos Recursos Inominados interpostos pelo
Banco Pan no Id. 13855658 e pelo Banco Safra no Id. 13855672
, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo
, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontram tempestivos, cabíveis e preparados.

Também conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id. 13855667), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), eis que o conjunto fático-probatório evidencia a necessidade da concessão. Em que pese os argumentos do recorrido Banco Pan acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

Os presentes Recursos Inominados têm como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13855656), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto, CONFIRMO a liminar deferida no ID. 18138171 e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: I - DECLARAR a nulidade dos contratos nº 356823121-5 feito pela ré BANCO PAN S/A, e o de nº 00026361137, feito pela ré BANCO SAFRA S/A, bem como reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, e determinar que as requeridas cessem, definitivamente, os descontos no benefício do requerente; II - CONDENAR a requerida BANCO PAN a restituir à autora todos os valores descontados e que resultam na quantia, já em dobro (art. 42, parágrafo único do CDC), de R$ 581,76 (quinhentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos). Sobre o referido valor, deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação; III CONDENAR a requerida BANCO SAFRA a restituir à autora, todos os valores descontados e que resultam na quantia, já em dobro (art. 42, parágrafo único do CDC), de R$ 577,26 (quinhentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos). Sobre o referido valor, deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação; IV – CONDENAR a requerida BANCO PAN a pagar à autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais e, de igual forma, CONDENAR a requerida BANCO SAFRA a pagar à autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais. Sobre os valores da condenação deverá incidir juros e correção monetária a contar do arbitramento (Súmula 362 STJ). JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela ré BANCO PAN e AUTORIZO a compensação dos valores que devem ser pagos pela requerida com o valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) efetivamente disponibilizados à autora, com correção monetária desde a transferência e juros a contar do ajuizamento da ação. DEIXO DE AUTORIZAR a pretensão de compensação formulada pelo BANCO SAFRA, uma vez que não comprovada a transferência de valores.
”

Trata-se de ação anulatória c/c reparação por danos materiais e morais com pedido de antecipação de tutela sob argumento que a parte autora percebeu dois descontos promovidos em sua aposentadoria relativo a contrato de empréstimo consignado com o Banco Safra e com o Banco Pan contudo, afirmou não possuir relação jurídica com as mencionadas instituições financeiras, de forma que não teria entabulado tais seguros, assim, sem êxito em solucionar o imbróglio em vias administrativas, ingressou com a presente demanda em Juízo. Requereu a suspensão dos descontos, abertura de conta digital para transferência dos valores depositados, anulação dos contratos, restituição em dobro dos descontos e dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Os bancos recorrentes em suas razões recursais pleiteiam a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado, vez que os contratos de empréstimos contestados pela parte demandante estariam constituídos de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações. O Banco Pan também requereu que os honorários sejam fixados no patamar de 10% ou caso haja reforma e conhecida a procedência em parte, que seja reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes litigantes. Já o Banco Safra requereu a compensação de R$ 3.600,00.

A parte autora em suas razões recursais requer a majoração do dano moral para R$ 5.000,00. Também requer que a compensação do Banco Pan seja realizada sem a incidência de juros e correção monetária, pois nunca se opôs a devolução dos valores, tanto é que a requereu desde o início. Argumenta que com a atualização a autora seria penalizada e ficaria em débito com o Banco Pan, pois a compensação é muito maior do que o valor da condenação.

RECURSO DOS BANCOS RÉUS PAN E SAFRA

Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

De acordo com os artigos anteriormente mencionados, caberia à parte demandada juntar prova do real interesse da parte Autora/Recorrida em contratar o empréstimo, sem vícios, em verdade, os bancos Réu/Recorrentes deveriam ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade das contratações e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação, sobretudo porque o envio das fotos pelos consumidores (predominantemente idosos e hipossuficientes) ocorre a pedido do correspondente bancário, com a falsa premissa de que a foto seria apenas para estipular condições do contrato e não efetivá-lo.

Assim, entende-se que a documentação juntada pela parte Requerida não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca ao consumidor das condições contratuais, até porque, repita-se, o natural neste caso seria a gravação da conversa, até mesmo para segurança das próprias instituições financeiras.

Não distante, em relação a condenação imposta na forma do Art. 42, parágrafo único do CDC, em análise detida das provas dos autos nota-se que não só os bancos realizaram descontos em benefício previdenciário da parte Demandante, como também não foram capazes de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprove que a entabulação elaborada de forma unilateral ocorreu em hipótese de engano justificável, isto porque, o que fora juntado a lide, em sede de contestação, foi contrato de empréstimo digital, tão somente, ora, notadamente os descontos não decorreram de engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma, considerando, ainda que o recém-entendimento do STJ que afirma que independe da natureza do elemento volitivo,
motivos pelos quais voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelos Recorrentes/Réus, assim como pela declaração de nulidade dos contratos nº 356823121-5, feito do BANCO PAN S/A, e nº 00026361137, feito BANCO SAFRA S/A e da devolução dobrada de valores descontados e da obrigação de fazer.

Assim, coaduno com o magistrado primevo
,
uma vez que

está caracterizado no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, bem como é descabida a alegação da Recorrente, de que inexistiu dano moral, uma vez que a situação vivenciada pela parte autora ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou,
se tratando, portanto, de lesão moral.

Quanto ao pedido de compensação requerido pelo Banco Safra,
o banco não apresentou comprovante ou recibo de transferência bem como prova de que a autora tenha efetivamente recebido o valor do empréstimo impugnado. Como bem destacado pelo juízo de origem, “
o documento o qual faz menção se trata de uma simples alegação em sede de contestação, o qual, à título de prova cabal, não se mostra suficiente.
”
Logo, rejeito o pedido de compensação do Banco Safra.

RECURSO DA PARTE AUTORA

Quanto à tese recursal da parte autora de que o valor indenizatório relativo a indenização por danos morais seria exíguo, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença, e, considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
vota-se pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Quanto à compensação do Banco Pan e a incidência de juros e correção monetária, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, nos termos do art. 396, do Código Civil, não sendo o fato ou omissão imputável ao devedor, no caso a autora, não incorre este em mora, assim, vez que o próprio banco pôs a autora em erro, posto que não comprovou a regular contratação. Assim, o Banco Pan faz jus a compensação, sem que sobre estes incidam as penalidades legais pelo atraso, posto que, violado o direito básico do consumidor. Logo,
voto pela reforma da sentença para determinar que a compensação em favor do Banco Pan seja calculada sem juros e correção monetária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados, mas
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas rés e
CONFIRO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela requerente ELDA MARIA DOS SANTOS, reformando a r.
sentença guerreada, em parte, para majorar o valor de indenização moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença. Também determino que a compensação em favor do BANCO PAN seja calculada sem a incidência de juros e correção monetária. Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte ré/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em face da recorrente/requerente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)